Tribunal: TJSP
Processo: 0004912-63.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Roubo circunstanciado - Requisito subjetivo não preenchido – Registro de falta disciplinar de natureza grave recém-reabilitada, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Sentenciado que foi recentemente progredido ao regime semiaberto – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Roubo circunstanciado - Requisito subjetivo não preenchido – Registro de falta disciplinar de natureza grave recém-reabilitada, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Sentenciado que foi recentemente progredido ao regime semiaberto – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.